Tribunal: TJBA
Processo: 8046642-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046642-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON SAMPAIO ALMEIDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS EX LEGE. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. ECONOMIA PROCESSUAL. TEMAS 1.018, 1.050 E 1.207 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ROBSON SAMPAIO ALMEIDA contra decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença do INSS e determinou realização de perícia contábil em ação previdenciária acidentária. A decisão agravada havia acolhido parcialmente os cálculos do INSS com compensação indevida de benefícios administrativos e excluiu benefício da base de cálculo dos honorários advocatícios. O recurso ficou obstado por exigência de preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há isenção de custas em ação acidentária independentemente de gratuidade judicial; (ii) avaliar a legalidade da compensação entre benefícios administrativos e judiciais; e (iii) definir se benefício administrativo deve integrar base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece isenção ex lege de custas e verbas sucumbenciais em procedimentos judiciais acidentários, operando-se de pleno direito e abrangendo todo o procedimento, inclusive recursos. Os Temas 1.018 e 1.207 do STJ estabelecem que o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso e que a compensação deve ser feita mês a mês, no limite do valor correspondente ao título judicial, vedando-se saldo negativo. O Tema 1.050 do STJ determina que o pagamento de benefício previdenciário na via administrativa não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que será composta pela totalidade dos valores devidos. A perícia contábil determinada mostra-se prematura, pois baseada em premissas equivocadas, impondo-se sua suspensão em homenagem aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. O reconhecimento da isenção legal esvazia o objeto dos múltiplos incidentes processuais, configurando perda superveniente em observância à primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A isenção de custas prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 opera-se ex lege em ações acidentárias, independentemente de concessão judicial de gratuidade, abrangendo preparo recursal. É vedada compensação que gere saldo negativo ao segurado entre benefícios concedidos administrativamente e valores executados judicialmente, devendo observar-se os Temas 1.018 e 1.207 do STJ. Benefícios previdenciários pagos administrativamente integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme Tema 1.050 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 4º, 5º, 6º, 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.018, 1.050 e 1.207; STJ, REsp 1.823.402/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046642-74.2023.8.05.0000, tendo como Agravante ROBSON SAMPAIO ALMEIDA e Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADOS os Embargos de Declaração e pedidos de reconsideração, nos termo do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03